Tribunal: TJSP
Processo: 2377299-72.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Revisão de Juros Remuneratórios, Capitalização/Anatocismo
Órgão julgador: Alexandre Batista Alves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO. NÃO ACOLHIMENTO. Cumprimento da obrigação de fazer que não resultou comprovada nos autos. Obrigação de fazer com incidência de multa diária que não comporta mais discussão no feito, uma vez fixada e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO. NÃO ACOLHIMENTO. Cumprimento da obrigação de fazer que não resultou comprovada nos autos. Obrigação de fazer com incidência de multa diária que não comporta mais discussão no feito, uma vez fixada e imposta por decisões no âmbito dos autos de liquidação de sentença, que não foram objeto de recurso oportunamente. Aplicação do disposto no art. 507, do CPC. Preclusão configurada. Ademais, valor da multa diária (R$500,00), bem como seu teto (R$10.000,00), compatíveis com o porte econômico da instituição financeira e com a necessidade de garantir a efetividade da ordem judicial. Inexistência de desproporcionalidade do valor fixado. Decisão mantida. Recurso não provido.